Tribunal: TJDFT
Processo: 0704174-87.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Apelação cível e remessa necessária – Processo administrativo – Aplicação de multa contratual: hipótese de incidência não configurada. Insubsistência da sanção pecuniária – Honorários de sucumbência: redimensionados em conformidade com o CPC 85, § 3o, III.